Tribunal: STJ
Processo: 2087361-84.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882908 - SP(2025/0089260-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CHEN LIH FONG
AGRAVANTE
: CHEN SHIH YUNN FENG
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA
: PATRÍCIA CALMON CÉZAR REIS - SP162326
ADVOGADA
: VIVIAN RUAS DA COSTA OCHSENDORF - SP238734
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022
CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO À
SUSTENTAÇÃO DA TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPÍO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. O dispositivo indicado como violado não possui comando normativo suficiente para
sustentar a tese recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 61064e85-1733-451d-a814-73aa7ddfa0ae

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:12
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 61064e85-1733-451d-a814-73aa7ddfa0ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882908 - SP(2025/0089260-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CHEN LIH FONG
AGRAVANTE
: CHEN SHIH YUNN FENG
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA
: PATRÍCIA CALMON CÉZAR REIS - SP162326
ADVOGADA
: VIVIAN RUAS DA COSTA OCHSENDORF - SP238734
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022
CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO À
SUSTENTAÇÃO DA TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPÍO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. O dispositivo indicado como violado não possui comando normativo suficiente para
sustentar a tese recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CHEN LIH FONG e CHEN SHIH YUNN FENG contra a decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese (fls. 343-351):

Consoante visto durante anteriormente, data venia, o v. acórdão contra
o qual se interpôs o Recurso Especial deu parcial provimento de Agravo
de Instrumento sem abordar diversos dos pontos tidos como omissos e
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

contraditórios, tendo tão somente mencionado que o recurso
comportava provimento quanto ao pedido de liberação dos valores
oriundos de aposentadoria, dando por sanado o decisório de origem
com base na análise deste único ponto. Veja-se:
[...]
Inclusive, mesmo quando da oposição de Embargos de Declaração,
houve a rejeição do recurso sob o genérico argumento de que não
havia de se falar em omissão pelo julgamento que foi perfectibilizado
pelo v. acórdão recorrido. Destaca-se:
[...]
Ocorre que, ao dessa forma decidir, a C. Câmara do E. Tribunal a quo
acabou por não se pronunciar sobre diversos vícios consagrados na r.
decisão àquela altura embargada, notadamente no que diz respeito ao
fato, salientado no curso do Agravo de Instrumento, que o debate
trazido àquela altura versava sobre a necessidade de cumprimento da
ordem suspensiva, não se confundindo com a questão concernente à
garantia em si, que deverá ser sanada e inicialmente debatida na
instância originária, sob pena de supressão de instância.
Ou seja, nos autos do Agravo de Instrumento que originaram este
Agravo em Recurso Especial não houve debate sobre garantia nos
embargos à execução fiscal, ao passo que, na verdade, o debate em
questão versou sobre a necessidade do cumprimento do recebimento
dos embargos à execução fiscal no efeito suspensivo pelo juízo da
execução – mormente porque o Agravo de Instrumento teve origem no
procedimento executivo.
Entretanto, a C. Câmara recorrida acabou por se omitir sobre o ponto,
tendo restado omisso o julgado, por conseguinte, sobre o
§1o
art. 919,
do Código de Processo Civil, o que configura a nulidade do
pronunciamento judicial na forma como ocorreu, porquanto extrapolou
os limites do objeto recursal. Frisa-se, entretanto, que mesmo com a
oposição de embargos de declaração para o saneamento das questões
citadas, o MM. Juízo a quo não se pronunciou sobre as alegações,
tendo proferido decisão integrativa genérica, incorrendo em notória
afronta aos arts. 489, §1o e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
[...]
Em outro giro, caso não seja reconhecida a nulidade do v. acórdão
recorrido, tem-se que a revogação da decisão em que se recebeu os
embargos à execução fiscal no efeito suspensivo não deve prosperar,
uma vez que, ao contrário do quanto consignado pelo julgamento
colegiado, a decisão se encontrava devidamente embasada por bens
passíveis de satisfação do crédito tributário. Nos termos do
§
art. 919,
1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução fiscal serão
recebidos no efeito suspensivo quando verificados os requisitos para o
deferimento da tutela provisória, desde que esteja garantida a Execução
Fiscal.
[...]
Dessa forma, como visto no curso destes autos, com o reconhecimento
da configuração dos requisitos legais para tanto, houve o recebimento
dos embargos à execução fiscal no efeito suspensivo, nos seguintes
termos:
[...]
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

Como é visto, a decisão, que tão somente versou juízo de valor sobre o
que interessa e é efetivamente disputado nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal, tendo tão somente reconhecido que nestes autos
foram apresentados bens passíveis de constrição suficientes para a sua
garantia, o que, concessa venia, não se confunde com efetiva garantia.
Ou seja, nos embargos à execução fiscal não houve aceite de bens
ofertados em garantia, tendo somente sido deferido o efeito suspensivo
pelos bens passíveis de constrição já relacionados no feito de origem.
Ademais, há de se destacar que a probabilidade do direito e o perigo de
dano restaram configurados e foram reconhecidos pelo MM. Juízo a
quo, dado o recebimento dos embargos à execução fiscal no efeito
suspensivo.
[...]
Além disso, há de se considerar que o mesmo MM. Juízo a quo,
exercendo a mesma competência, é quem apreciou a decisão
supramencionada, haja vista que presta jurisdição nos autos executivos
e nos respectivos embargos, sendo que, em última análise, tem-se um
mesmo magistrado apreciando os argumentos despendidos nos autos
de embargos e executivos, de sorte que não se haveria falar em
desconhecimento do juízo executivo a respeito de um ato realizado no
feito de origem em relação aos embargos e vice-versa. Vale destacar
que mesmo a suposta nulidade deveria ter sido suscitada pelo
Município de Guarulhos, ora Agravado, conquanto seja o interessado
em seu reconhecimento. Entretanto, mesmo o Recorrido não suscitou o
ponto. Por fim, vale reiterar que não houve aceite de garantia nos autos
dos embargos à execução fiscal de origem, sendo que a decisão de
suspensão se baseou no fato de que nos autos executivos foram
apresentados bens passíveis de constrição suficientes para a sua
garantia, não se confundindo com a efetiva garantia do feito. Dessa
forma, não há possibilidade de negligência neste feito executivo em
relação ao cumprimento do quanto determinado nos autos dos
embargos à execução fiscal, conquanto não se trate do suposto
recebimento de bens ofertados em garantia, mas tão somente
concessão do efeito suspensivo pelo reconhecimento dos bens
passíveis de penhora. Logo, tendo em vista que já havia decisão
atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, e,
consequentemente, suspendendo o trâmite da execução fiscal, e o feito
executivo já se encontrava integralmente garantido, tem-se, com a
devida vênia, como indevida e ilegal a constrição deferida
posteriormente na r. decisão recorrida.
[...]
Por fim, ainda que não seja reconhecida a indevida revogação da
determinação de recebimento dos embargos à execução fiscal no efeito
suspensivo, é necessário pontuar que a r. decisão inicialmente
agravada também deveria observar que o processamento da ação
executiva deve resguardar o princípio da menor onerosidade, a despeito
do entendimento do v. acórdão. Isso porque a previsão legal expressa
nesse sentido se encontra no artigo 805 do Código de Processo Civil
que:
[...]
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

Da leitura do artigo supracitado, extrai-se que o direito pátrio assegura
que o juiz deverá adotar meios executivos menos onerosos ao
executado na demanda executiva, caracterizando, assim, o princípio da
menor onerosidade. Isso implica, por corolário, no fato de que o
processo que a embarga deve observar a instrumentalidade e a ótica
constitucional do processo civil, viabilizando o exercício efetivo e pleno
do meio típico de defesa do contribuinte. Ora, no caso em comento, no
feito executório, inicialmente os Recorrentes ofereceram bem imóvel
que se encontrava totalmente livre e desembaraçado, cujo valor era
mais que suficiente para a integral garantia do débito executado, haja
vista que o imóvel vale R$ 1.621.107,11 (um milhão, seiscentos e vinte
e um mil, cento e sete reais e onze centavos) e o feito executivo busque
a cobrança de crédito tributário na monta de R$ 475.587,76
(quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
setenta e seis centavos).
[...]
Dessa forma, tendo ocorrido o bloqueio de valores que possibilitou a
apresentação de defesa por meio dos embargos à execução fiscal na
origem, o reconhecimento de que existem bens passíveis de garantir a
execução promovida para que haja o seu recebimento no efeito
suspensivo é medida correta que se impôs e deve ser mantida, como
forma de, com base no princípio da menor onerosidade, viabilizar o
exercício efetivo e pleno do meio típico de defesa do contribuinte,
ensejando a necessidade de provimento deste Recurso Especial,
sobretudo para garantia do quanto disposto no
do Código de
art. 805,
Processo Civil.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 362-365).
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Da negativa de prestação jurisdicional
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, não
há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão
que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

Para justificar a alegada omissão do julgado, assim argumenta a parte
recorrente, em síntese (fls. 247-248):
Ocorre que, ao dessa forma decidir, a C. Câmara acabou por não se
pronunciar sobre diversos vícios consagrados na r. decisão àquela
altura embargada, notadamente no que diz respeito ao fato, salientado
no curso do Agravo de Instrumento, que o debate trazido àquela altura
versava sobre a necessidade de cumprimento da ordem suspensiva,
não se confundindo com a questão concernente à garantia em si, que
deverá ser sanada e inicialmente debatida na instância originária, sob
pena de supressão de instância.
Ou seja, nos autos do Agravo de Instrumento que originaram este
Recurso Especial não houve debate sobre garantia nos embargos à
execução fiscal, ao passo que, na verdade, o debate em questão
versou sobre a necessidade do cumprimento do recebimento dos
embargos à execução fiscal no efeito suspensivo pelo juízo da
execução – mormente porque o Agravo de Instrumento teve origem no
procedimento executivo.
Entretanto, a C. Câmara recorrida acabou por se omitir sobre o ponto,
tendo restado omisso o julgado, por conseguinte, sobre o
§1o
art. 919,
do Código de Processo Civil, o que configura a nulidade do
pronunciamento judicial na forma como ocorreu, porquanto extrapolou
os limites do objeto recursa.
Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 196-197):
Na questão de fundo, pretendem os agravantes a imediata revogação
da ordem de penhora no rosto dos autos dos valores depositados no
processo
no
1027380-66.2015.8.26.0224,
considerando
que
o
deferimento da penhora foi em momento posterior à atribuição do efeito
suspensivo aos embargos de execução no 1018197- 90.2023.8.26.0224.
Contudo, sem razão os agravantes pelos motivos a seguir expostos.
O Juízo de Primeiro Grau, no âmbito do processo de execução fiscal, já
tinha recusado a oferta de bens imóveis por duas vezes (fls.
[de
43/47
e fls.
[
] dos autos originários). Por isso,
27/09/2022]
114/117 12/01/2024
o Juízo não procedeu de forma correta ao receber imóvel indicado à
garantia como penhora efetiva, já que o fez no âmbito dos próprios
embargos à execução fiscal (fls. 917 dos autos de Embargos à
Execução, datada de
. Por sua evidente irregularidade, nos
17/07/2023)
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

mesmos autos dos Embargos à Execução, o MM. Juiz de Direito de
Primeiro Grau revogou a decisão acima mencionada, aos 04/3/2024,
nos seguintes termos:
[...]
Destarte, pela notória impropriedade da decisão judicial, não há que se
falar em propagação dos efeitos desta decisão em relação aos autos da
Execução Fiscal Reitere-se: o tema da garantia do Juízo há que ser
decidido nestes autos de execução fiscal (processo principal), como
bem destacado na decisão acima transcrita (proferida nos Embargos à
Execução fiscal, repita-se).
No julgamento de embargos de declaração, assim se manifestou a Corte
recorrida (fl. 225):
No tocante à atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução,
a matéria foi analisada no v. acórdão, conforme trechos que seguem
(fls.
):
196/197
(...) Na questão de fundo, pretendem os agravantes a imediata
revogação da ordem de penhora no rosto dos autos dos valores
depositados
no
processo
no
1027380-66.2015.8.26.0224,
considerando que o deferimento da penhora foi em momento
posterior à atribuição do efeito suspensivo aos embargos de
execução no 1018197-90.2023.8.26.0224. Contudo, sem razão os
agravantes pelos motivos a seguir expostos.
[...]
Conforme a jurisprudência:
[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
8/6/2016,
15/6/2016]
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Assim, conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo
com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Súmula 284 do STF
Quanto à alegação de violação ao
§ 1o, do CPC, consubstanciada
art. 919,
na tese de que houve indevida revogação da determinação de recebimento dos
embargos à execução fiscal no efeito suspensivo, o recurso não merece conhecimento.
O alegado dispositivo indicado como violado não possui comando normativo
suficiente para sustentar a tese recursal — revogação indevida de decisão —, de modo
a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE
SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
VERIFICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO
OBJETO.
QUESTÃO
ATRELADA
AO
CONTEXTO
FÁTICO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo
legal indicado como violado possua comando normativo apto de
sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena
de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.241.565/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
10/5/2023)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE
SÚMULA N. 284/STF.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO.
DO CTN. INAPLICABILIDADE. REVISÃO
ART. 166.
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - É deficiente a fundamentação do recurso especial quando os
dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VI- Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.057.639/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe de
.
7/6/2023)
Súmula 7 do STJ
Por fim, cumpre ressaltar que a alteração da conclusão do Tribunal de
origem, acerca dos motivos que levaram à revogação da decisão combatida no agravo
de instrumento, bem como sobre a ofensa ao princípio da menor onerosidade,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

APLICABILIDADE.

CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA A DISPOSTIVOS LEGAIS.
PENHORA DA MARCA DA EMPRESA.
SÚMULA N. 284/STF.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 7/STJ.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
IV - A Corte de origem reconheceu a validade da penhora da marca por
se tratar de patrimônio do devedor e a medida não impedir o
prosseguimento das atividades da empresa. Rever tal entendimento,
com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca de ofensa ao
princípio da menor onerosidade, demanda reexame de matéria fática, o
que é incabível em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula n. 7/STJ.
[...]
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.354.663/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe de
.
22/11/2023)
Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.289.319/BA,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
, o que,
14/9/2023)
contudo, não é o caso dos autos.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:18
Código de Controle do Documento: 5650f9a8-54e8-4ae5-8d7f-062e805675f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.908 / SP
Número Registro: 2025/0089260-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15382322420178260224
20240000437164
20240000732772
20873618420248260000
2087361842024826000050000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHEN LIH FONG
AGRAVANTE
: CHEN SHIH YUNN FENG
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : PATRÍCIA CALMON CÉZAR REIS - SP162326
PROCURADOR
VIVIAN RUAS DA COSTA OCHSENDORF - SP238734
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CHEN LIH FONG
AGRAVANTE
: CHEN SHIH YUNN FENG
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADOR : VIVIAN RUAS DA COSTA OCHSENDORF - SP238734
PROCURADOR
PATRÍCIA CALMON CÉZAR REIS - SP162326
Documento eletrônico VDA55362193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: e62cec8c-8677-4080-a6a5-735b21ce99c0

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: e62cec8c-8677-4080-a6a5-735b21ce99c0